Tribunal: TJBA
Processo: 8016493-61.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016493-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERTO SALES CANDEIAS

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO DE VALORES.
NÃO
OCORRÊNCIA.

REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito material do impetrante ao recálculo do percentual da gratificação, sob a alegação de omissão quanto à determinação de abatimento de valores eventualmente recebidos administrativamente.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de abatimento de valores eventualmente pagos ao impetrante, a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir:

3.
Não se constata omissão, pois o acórdão limitou-se a reconhecer o direito ao recálculo da gratificação, remetendo a apuração do montante devido para a fase de execução, em que serão considerados os valores já pagos.

4.
A análise e eventual abatimento de valores satisfatoriamente quitados será realizada no cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 509 e 535, incs. III, IV e VI, do CPC, não havendo necessidade de expressa menção no mérito.

5.
A expressa determinação de abatimento seria redundante, uma vez que o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, rege a fase de execução.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A apuração e o abatimento de valores eventualmente pagos administrativamente devem ser realizados na fase de execução, não havendo omissão no acórdão que apenas reconhece o direito material. 2. A expressa determinação de compensação é desnecessária, por ser inerente ao cumprimento da sentença e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 509 e 535, III, IV e VI; CC/2002, art. 884.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8016493-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
Estado da Bahia
e
como Embargad
o

ROBERTO SALES CANDEIAS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos
,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 20
2
5
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22